Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705290-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO GUIMARAES NOGUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que o Apelante se manifeste expressamente sobre o pedido do apelado para a extinção do feito, nos termos do teor da petição do ID 31097248 e do depósito realizado. Esclareço que o silêncio implicará em extinção. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator